Tribunal: TJMT
Processo: 1010795-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010795-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO VITOR FERREIRA FERNANDES - CPF: 009.246.711-30 (ADVOGADO), ERAQUITO CARLOS EIRELI - CNPJ: 25.250.470/0001-34 (AGRAVANTE), ROZINEIDE FERREIRA DE LIMA - CPF: 007.732.071-98 (PROCURADOR), PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 87.433.413/0001-48 (AGRAVADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1010795-02.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ERAQUITO CARLOS EIRELI

AGRAVADO:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR INDEFERINDO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECRETO-LEI No 911/69 –
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu o pedido liminar,

há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ERAQUITO CARLOS EIRELI
visando reformar a decisão (ID. 130872189) que
indeferiu
o pedido de feito suspensivo nos autos de agravo de instrumento por ele manejado contra
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, alega o agravante que, diante conjunto probatório apresentado, está evidente que não há assinatura do devedor (agravante) no AR da Notificação Extrajudicial, e que este por sua vez sequer chegou ao endereço da sede da empresa, em razões da localização de sua sede (Zona Rural).

Destaca que, sem antes esgotar os meios de localização do devedor,

o protesto por edital por si só não é capaz de constituir a mora, razão pela qual a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deve ser revista.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso - ID no 133460675.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de Agravo interno interposto
contra a decisão liminar desta relatora que
indeferiu o pedido de tutela

de urgência
em Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso ao referido pleito, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, consoante especifica §2o do artigo 2o do Dec. Lei 911/69:

“Art. 2o [...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, NÃO se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

No caso, verifica-se dos documentos constantes dos autos que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado " (ID. no 130479685- Pág.2), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria empresa agravada por ocasião da celebração da avença, tal como mencionado na própria peça inicial deste recurso e comprovante de endereço constante no ID. 130479688.

Desse modo, ainda que a empresa agravante alegue ser previsível a devolução do AR pelo motivo “não procurado”, haja vista que a sede da empresa localiza-se na zona rural, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 03/01/2022, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 130479697– pg. 1.

Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.

Comunique-se o juízo a quo, solicitando-lhe as informações, inclusive qual o motivo pelo qual foi decretado segredo de justiça nestes autos.

Determino, desde logo, o levantamento do segredo de justiça!

Notifique-se a parte agravada, para, querendo, contraminutar.

Cuiabá, 07 de junho de 2022.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022